Tribunal: TJES
Processo: 5002137-47.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-47.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDUARDO DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002137-47.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
EDUARDO DA SILVA SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EXIGIDOS POR LEI. BASE DE CÁLCULOS DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA. AUSÊNCIA DE LACUNA NA LEI 9099/95. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. MULTA APLICADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id 7245497) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos do voto do relator.

A EDP opôs embargos no ID 7257023 alegando que a base de cálculo deve se pautar no proveito econômico.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
pelo acórdão que julgou o Recurso inominado, sendo confirmado pelo Acórdão.

Assim, em respeito aos ditames e especialidade da Lei 9.099/95 nesses casos a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação ou, não havendo, o valor da causa corrigido e não o proveito econômico, como deseja a parte embargante.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que “[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

O dispositivo do Acórdão assim explicita:

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95..

Assim, observa-se que não existe desacerto no referido Acórdão.

Nesse diapasão, entendo que não há como acolher a pretensão do embargante, uma vez que a Lei no. 9.099/95 não prevê o “proveito econômico obtido” como base para fixação de honorários advocatícios.

Saliento que não há lacuna a legitimar a aplicação subsidiária do CPC, neste caso.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15). 2. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido. 3. Não há que se falar em obscuridade ou contradição, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Seção já decidiu as questões suscitadas nos embargos, fazendo-o de forma devidamente fundamentada, clara e precisa. 4. Já tendo as questões suscitadas nos embargos sido decididas, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento. 5. Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do embargante é rediscutir tema já devidamente resolvido, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 04/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente. 3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)